Tribunal: TJPA
Processo: 0837154-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837154-61.2019.8.14.0301
APELANTE: PRIME SEAFOOD LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA COM ATUAÇÃO NO RAMO DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR. COBRANÇA DE ICMS SOBRE PRODUTOS PRIMÁRIOS DE ORIGEM ANIMAL. PESCADOS E FRUTOS DO MAR. ALEGAÇÃO DE ENVIO DOS PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA E DE AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO E PRÁTICA DE OPERAÇÃO SUJEITA À ICMS. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. DESOBEDIÊNCIA AO TEOR DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OPERAÇÃO DE SAÍDA INTERESTADUAL DE PESCADO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A SAÍDA DE MERCADORIA DE UMA UNIDADE FEDERATIVA PARA OUTRA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.

1 – É lícito ao recorrente desistir do recurso de apelação, independentemente de aquiescência da parte recorrida.

2 – Desistência homologada para que produza os jurídicos e legais efeitos. Recurso de apelação não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

3 - De acordo com a Súmula 323 do STF: “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

4 – No caso, é legítima a concessão de segurança, no sentido de tolher a atuação do Fisco Estadual, quando versar na apreensão de mercadorias como meio coercitivo de pagamento antecipado de tributos.

5 – Ausência de prova pré-constituída pela impetrante quanto a não incidência de ICMS
à luz da Lei Estadual nº 5.530/89 e do Decreto nº 4.676/01, sendo possível a cobrança da ICMS sobre a atividade da empresa impetrante, inexistindo prova inequívoca de que a operação de circulação de mercadoria em discussão não esteja sujeita à tributação ou se encontre amparada por qualquer espécie de isenção. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

6 - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e recurso de
Apelação
interposto por
PRIME SEAFOOD LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado pela apelante, contra ato do
Diretor de Fiscalização
e do
Coordenador Executivo de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Pela
inicial mandamental,
a empresa Prime Seafood Ltda impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor de Fiscalização e do Coordenador Executivo de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda, alegando que atua no mercado de comercialização e exportação de pescados e frutos do mar e que contrata serviços de empresas terceirizadas para realizar o beneficiamento do seu produto, as quais são sediadas em diversos Estados da Federação.

Alega que foi surpreendida com a apreensão de sua mercadoria, em 10/07/2019, sendo lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD).

Defende que os atos praticados pelas autoridades são ilegais e abusivos, afirmando que a apreensão da mercadoria configura erro de procedimento para o pagamento de tributo, bem como alega não incidir ICMS na operação de envio para industrialização por encomenda, destacando que não houve transferência de propriedade da mercadoria, mas, apenas sua destinação para beneficiamento (processo de industrialização) que não configura “operação de mercadoria”.

Ao final, pugnou pelo deferimento da liminar para que seja determinada a liberação das mercadorias apreendidas, a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, assim como qualquer meio indireto de cobrança dos débitos e, no mérito, requereu a concessão da ordem para que seja declarado indevido o crédito tributário de ICMS. Juntou documentos.

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, deferindo o pedido liminar, determinando a liberação da mercadoria e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no TAD, fixando multa diária na hipótese de descumprimento (id 3339304).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, pugnando pela denegação da ordem de segurança (id 3339316).

O Ministério Público de 1° grau se manifestou pela concessão da ordem mandamental (id 3339320).

O Juízo singular prolatou
sentença
, concedendo parcial a segurança a autora, no sentido de reconhecer a ilegalidade da apreensão, constante no auto de apreensão de depósito e denegou o pedido de reconhecimento de que não fora praticada operação sujeita ao recolhimento do ICMS, cassando a medida liminar na parte em que ordenou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (id 3339324).

Inconformada, a empresa
PRIME SEAFOOD LTDA
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em síntese, que não há circulação de mercadoria entre a impetrante e a empresa industrial Cajucoco Aquacultura e Agroindustria Ltda, afirmando que há somente o envio das mercadorias para realização de um serviço (beneficiamento), assim como aduz que não há qualquer transferência de propriedade na operação, mas somente transferência física, pelo que defende não se enquadrar no fato gerador do ICMS.

Sustenta ter registrado o código CFOP na Nota Fiscal, no campo destinado a consignar a natureza da operação (código 6901 - Remessa para industrialização por Encomenda), de acordo com o Convênio s/nº de 15/12/1970, pelo que afirma que não foi praticada operação, ou seja, não deu origem ao fato gerador, ato contínuo, a obrigação do pagamento do tributo.

Alega não ter cometido ilícito penal, tipificado no art. 1º, I da Lei 8.173/90 – Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária, o que necessitaria de procedimento e produção probatória para sua configuração, destacando a comprovação das Notas Fiscais de Retorno da mercadoria, constante nos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, reformando a sentença para que seja declarado extinto o crédito tributário, alegando a não incidência de ICMS na operação de transferência de mercadoria para industrialização por encomenda.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
à apelação, pugnando pelo improvimento do recurso para que seja mantida a sentença (id 3339335).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (
id 3404951).

O Ministério Público do Estado do Pará, nesta instância, apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 3420890).

A empresa apelante apresentou
petição
, requerendo a desistência do recurso (id 3719707).

É o Relatório.

VOTO

O artigo 998 do CPC garante, ao recorrente, o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte, senão vejamos:

“
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
”.

Assim, considerando o petitório apresentado pela Apelante
(id 3719707)
, importa reconhecer a superveniente ausência de interesse processual da recorrente, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Pelo exposto,

homologo o pedido de desistência
formulado pela apelante Prime Seafood Ltda, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos. Em consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
por julgá-lo
prejudicado
, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil,
em virtude da desistência recursal manifestada e ora homologada.

- Da Remessa Necessária:

Conheço da Remessa Necessária
, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

No caso vertente, observa-se que a
sentença de primeiro grau, concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela impetrante, reconhecendo a ilegalidade da apreensão de suas mercadorias, constante no auto de apreensão de depósito e denegou o pedido de reconhecimento de que não fora praticada operação sujeita ao recolhimento do ICMS, cassando a medida liminar na parte em que ordenou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Conforme relatado, a impetrante Prime Seafood Ltda alegou que atua no mercado de comercialização e exportação de pescados e frutos do mar e que contrata serviços de empresas terceirizadas para realizar o beneficiamento do seu produto, as quais são sediadas em diversos Estados da Federação.

Ademais, impetrou o presente
writ
, argumentando que os atos praticados pelas autoridades são ilegais e abusivos, afirmando que a apreensão da mercadoria configura erro de procedimento para o pagamento de tributo, bem como alega não incidir ICMS na operação de envio para industrialização por encomenda, destacando ainda, que não houve transferência de propriedade da mercadoria, mas, apenas sua destinação para beneficiamento (processo de industrialização), o que não configuraria “operação de mercadoria”.

Primeiramente, cumpre destacar o acerto da sentença quanto ao reconhecimento da impossibilidade de apreensão de mercadorias como meio coercitivo ao pagamento de tributo, considerando o enunciado da
Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal,

Nessa linha de entendimento, esta Corte de Justiça possui diversos precedentes:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DA MERCADORIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. (3267806, 3267806, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-02).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I ? A tese de perda de objeto do mandado de segurança não merece acolhimento, pois a mercadoria apreendida da empresa impetrante somente foi liberada em razão da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau, pelo que o interesse processual, verificado no momento da impetração do mandamus, subsiste no sentido de que a referida liminar fosse mantida. Preliminar não acolhida;

II ? In casu, o Juízo a quo corretamente concedeu a segurança, determinando a liberação da mercadoria apreendida da impetrante, independente do pagamento do débito fiscal existente, visto que a Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens;

III - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF;

IV - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(2019.03073971-81, 206.717, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-07-30)”

Assim, resta inegável que
a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, violando o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória, como ocorreu no caso dos autos, devendo ser mantida a sentença neste tópico.

No tocante à pretensão da impetrante
de reconhecimento de não ter praticado operação sujeita ao recolhimento do ICMS, sob o argumento de que não ocorreu a troca de titularidade até o consumo, havendo apenas a operação de remessa para a industrialização por encomenda, neste ponto, igualmente, verifico acerto na decisão de primeiro grau ao denegar a concessão da segurança, tendo em vista que a parte impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, necessitando de dilação probatória, o que é incompatível com o rito da ação mandamental.

No caso vertente, a impetrante anexou aos autos, como prova pré-constituída do direito alegado, as notas fiscais por ela emitidas, como forma de comprovar que não foi praticada operação sujeita ao recolhimento do ICMS, destacando, ainda, ter registrado nas notas fiscais o código de “Remessa para industrialização por Encomenda”, razão pela qual requereu a concessão da ordem para reconhecer como indevido o ICMS.

Entretanto, as notas fiscais colacionadas aos autos representam documentos particulares e unilaterais não se mostrando aptos a comprovar, mediante prova pré-constituída, a violação de direito líquido e certo alegado quanto a não incidência do imposto na operação realizada pela empresa impetrante.

Nesse contexto, observa-se que a empresa autora, impetrou mandado de segurança visando desconstituir crédito tributário, todavia a via eleita não se mostra adequada, tendo em vista que a desconstituição de crédito tributário exige dilação probatória, o que não é compatível com o rito da ação mandamental.

Sobre a matéria em análise, vale destacar que a mera atividade de “transferência” de produtos para simples beneficiamento não gera, necessariamente, a incidência de ICMS, desde que o produto retorne à empresa para efetiva comercialização local, possibilitando a “contribuição fiscal” perante as entidades públicas naturalmente destinatárias do tributo.

Inclusive, é assente em nossa jurisprudência nacional, que a circulação física do produto não é suficiente para a configuração do fato gerador do ICMS, exigindo-se, muito além, a circulação jurídica da mercadoria.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Colendo STJ.

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE AERONAVE MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). NOVEL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 155, INCISO IX, § 2.º, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ARTIGO 3.º, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. (...) 2. É que, em 30.05.2007, o E. Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, julgou o RE n.º 461.968 interposto pela ora Embargada contra decisão proferida pela E. 2.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por unanimidade, negou-lhe provimento.
Em seu voto, o Exmo. Sr. Ministro Eros Grau, relator do feito, ressaltou que "a circulação tal como constitucionalmente estabelecido (art. 155, I, 'b') há de ser jurídica, vale dizer, aquela na qual ocorre a efetiva transmissão dos direitos de disposição sobre a mercadoria, de forma tal que transmitido passe a ter poderes de disposição sobre a coisa (mercadoria)
". (...) (STJ - REsp: 895061 SP 2006/0229640-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/03/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2008) (grifei)

Por conseguinte, a Lei nº 5.530/89, que disciplina a cobrança de ICMS no Estado do Pará, é clara em afirmar, no teor de seu art. 2º, que a saída de mercadorias é “fato suficiente” para gerar a cobrança do imposto, o que, obviamente, deve ser interpretado, nos termos do entendimento jurisprudencial acima destacado, como “circulação final” da mercadoria, sem retorno para posterior cobrança tributária neste Estado.

A razão do dispositivo é evitar que produtos sejam simplesmente deslocados de uma unidade federativa para outra, em prejuízo da contribuição tributária atinente à localidade em que se encontra instituída a sede do contribuinte, com o fim de evitar a guerra fiscal entre as unidades federativas.

Por outro lado, também se afigura importante a regulamentação da circulação meramente “física” de produtos, evitando que uma atividade venha a sofrer eventual “bitributação” por conta de um fato gerador incompatível com a tipificação relativa ao tributo.

Neste contexto, tem-se que o Regulamento Estadual do ICMS – RICMS, o Decreto nº 4.676/01, prevê em seu art. 520, a possibilidade de circulação de mercadorias, sem incidência do imposto em questão, desde que ocorra o “retorno real ou simbólico” da mercadoria, para fins de industrialização, como vejamos.

“Art. 520.

É suspensa a exigência do ICMS:

(...)

II -
nas saídas de mercadorias ou bens destinados à industrialização
, conserto ou operações similares, bem como
nos respectivos retornos, reais ou simbólicos
, ressalvada a incidência do imposto quanto ao valor adicionado, observado o seguinte:

a)
nas remessas internas e interestaduais
de mercadorias ou bens a serem
industrializados por terceiros
, nas hipóteses dos arts. 526 a 534;

Conforme menção expressa do dispositivo acima é de significativa relevância que se observe também o disposto no teor dos arts. 526 e 529, do mesmo regulamento legal, senão vejamos:

“Art. 526.
São efetuadas com suspensão do imposto as saídas de
matérias-primas,
produtos intermediários
e material de embalagem ou acondicionamento, originalmente adquiridos
para emprego na industrialização de mercadorias a serem comercializadas
, com destino a
estabelecimento do mesmo titular ou de terceiros
, para fins de industrialização.

§ 1º Na remessa de que trata este artigo,
será emitida Nota Fiscal, sem destaque do ICMS, cuja natureza da operação será “Remessa para industrialização”
, atribuindo-se às mercadorias o preço estipulado no inciso III do art. 28.

3º
A suspensão é condicionada a que as mercadorias ou bens ou os produtos industrializados resultantes retornem, real ou simbolicamente, ao estabelecimento de origem, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída do estabelecimento autor da encomenda
, se nesse prazo não for realizada a transmissão de sua propriedade, sendo que
esse prazo poderá ser prorrogado até duas vezes, por igual período, em face de requerimento escrito do interessado, dirigido à repartição fiscal a que estiver vinculado
.

§ 4º
Decorrido o prazo estipulado no parágrafo anterior, salvo prorrogação autorizada pelo Fisco,
sem que ocorra a transmissão da propriedade ou o retorno das mercadorias ou bens ou dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem, real ou simbólico,
será exigido o imposto devido por ocasião da saída originária, sujeitando-se o recolhimento, mesmo espontâneo, à atualização monetária e aos acréscimos moratórios.

Art. 529.
Não se aplica a suspensão de que trata esta Seção às saídas interestaduais
de sucatas e
produtos primários de origem animal,
vegetal ou mineral,
salvo se a remessa e o retorno sejam efetuados nos termos de protocolo celebrado entre este Estado e a unidade federada envolvida na operação
. (grifei)

Como se observa, o artigo 529 do Regulamento do ICMS é expresso ao determinar a possibilidade de saída de produtos para outras unidades federativas sem a incidência de ICMS, desde que este retorne, de forma real ou simbólica, ao Estado do Pará, para posterior geração da devida contribuição.

Todavia, ela não é livre e desprovida de critérios, dependendo do preenchimento de determinadas regras a serem cuidadosamente verificadas diante de cada caso concreto.

No caso concreto, observando a documentação colacionada aos autos pela impetrante, observa-se que a remessa de produtos de origem animal de processamento para industrialização, pode encontrar óbice na regra supra transcrita do art. 529, do RICMS, não tendo sido apresentado no presente
writ
, qualquer documento que demonstrasse a existência de eventual termo de protocolo que regulamentasse a circulação da mercadoria.

Ademais, do exame dos autos, ressalta-se que ocorreu a saída interestadual do pescado, observando que a impetrante está localizada no município de Augusto Correa e o produto foi remetido para o município de Itarema, Estado do Ceará (vide CNPJ id 3339279 e as Notas Fiscais id 3339282).

Assim, quanto a este aspecto, não há comprovação, de que a atividade realizada pela impetrante esteja realmente isenta de efetiva tributação, nem, tampouco, amparada pelas isenções elencadas em lei, podendo a parte requerente ingressar com a ação competente cabível para discutir a regular constituição do crédito tributário.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao denegar o pedido referente à pretensão da impetrante de reconhecimento de que não fora praticada operação sujeita ao recolhimento do ICMS, diante da necessidade de dilação probatória para comprovar as alegações da requerente, o que é vedado na via estreita do Mandado de Segurança.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por julgá-lo prejudicado, ante a homologação do pedido de desistência apresentado pela recorrente.
Em Remessa Necessária
,
sentença integralmente confirmada
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/11/2020